Tribunal: TJMT
Processo: 1028508-47.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028508-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JULLY HENNE PASSOS MENEZES - CPF: 052.262.711-07 (RECORRIDO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), KAMILA DIAS DOS SANTOS - CPF: 704.193.801-83 (RECORRIDO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), NAYANE GONCALVES SABINO - CPF: 030.908.891-70 (RECORRIDO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), SINTIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 070.492.711-01 (RECORRIDO), LARISSA DE SOUZA DUARTE - CPF: 020.193.811-17 (RECORRIDO), MAISA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 048.187.851-30 (RECORRIDO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), SUZIMARA MARIA BORGES DE ARRUDA - CPF: 073.526.211-05 (RECORRIDO), STEPHANY GONCALVES PEDROSO - CPF: 060.249.061-88 (RECORRIDO), BRUNA PEREIRA ALVES DA SILVA - CPF: 070.061.411-76 (RECORRIDO), RAISA RACHID JAUDY - CPF: 022.925.961-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLY HENNE PASSOS MENEZES - CPF: 052.262.711-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE GONCALVES SABINO - CPF: 030.908.891-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DIAS DOS SANTOS - CPF: 704.193.801-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SINTIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 070.492.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DE SOUZA DUARTE - CPF: 020.193.811-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 048.187.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARA MARIA BORGES DE ARRUDA - CPF: 073.526.211-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA PEREIRA ALVES DA SILVA - CPF: 070.061.411-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. uso de documento falso. tráfico de drogas. revogação de prisão preventiva. imposição de medidas cautelares. reiteração. recurso desprovido.

i. caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva da recorrida, com imposição de medidas alternativas pelo cometimento, em tese, de uso de documento falso e tráfico de drogas visando a decretação da custódia cautelar.

II.
questão em discussão

Existência ou não de pressupostos para a decretação de prisão preventiva.

III.
razões de decidir

Se
a recorrida está em liberdade há mais de 1 (um) ano, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva.

Na hipótese de inexpressiva quantidade da droga [
331,76g de maconha], mostra-se recomendável a preservação da liberdade provisória.

Em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

IV.
dispositivo.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXII; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 688.493/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 28.10.2021; HC nº 549.925/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.3.2020; HC nº 414.485/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2017; TJMT, RSE NU 1015972-49.2019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 19.11.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1028508-47.2023.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): STEPHANY GONCALVES PEDROSO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1028508-47.2023.8.11.0002),
que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas em face de STEPHANY GONCALVES PEDROSO pelo cometimento, em tese, de uso de documento falso e tráfico de drogas - art. 304, do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 239148742).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta existirem os pressupostos para segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, sopesada a reiteração delitiva da recorrida e
“existência de indícios substanciais a respeito da sua periculosidade”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (ID 239148755).

STEPHANY GONCALVES PEDROSO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 227623364 - fls. 252/254).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 239148786).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito. Crimes de uso de documento falso e tráfico ilícito de drogas. Irresignação ministerial. Pretende-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva da recorrida e concedeu a liberdade provisória. POSSIBILIDADE. Presentes o fumus comissi declicti e o periculum libertatis. Imprescindibilidade da medida constritiva cautelar para se assegurar a ordem pública. Recorrida autuada duas vezes em flagrante delito em menos de 05 (cinco) meses pelo cometimento do crime de uso de documento falso. Crimes praticados nas mesmas circunstâncias. Registrados maus antecedentes. Recorrida responde a outro processo pelo cometimento do crime de associação criminosa. Imprescindibilidade da medida para fazer cessar a prática delitiva. Observados os pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 248431683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.8.2023, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória à recorrida nestes termos:

“[...]A prisão se deu em conformidade com o inciso I do artigo 302 do Código de Processo Penal, contendo o auto, declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do CPP e a autoridade policial comunicou a autoridade judiciária de imediato nos termos do art. 5.º, LXII, da CF, bem como a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Homologo a prisão por entender que não há vícios formais e/ou materiais.

Entendo ser necessária à análise sobre a liberdade, com ou sem medidas cautelares, sem prejuízo aos trabalhos investigativos por parte da Polícia Judiciária Civil, inclusive, no aguardo de relatório da autoridade policial, constando maiores detalhes sobre os fatos e/ou envio de exames e perícias a este juízo.

Em observância à vida pregressa das autuadas, constata-se a existência de registros criminais anteriores em relação as autuadas Kamila, Larissa, Nayane e Sthepany. E com relação à autuada Keitiane, a qual encontra-se respondendo a processo executivo de pena. Destaca-se que as apreendidas encontram-se identificadas civilmente através de número de CPF descritos no ato dos interrogatórios. O crime em comento é daqueles cometidos sem grave violência ou ameaça à pessoa. Na suposta procedência destes fatos em desfavor do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena a ser fixado não será o fechado. Trata-se de fato ora apontado, cuja pena máxima em que pese ultrapassar o patamar de quatro (04) anos de reclusão, dada as circunstâncias pessoais das autuadas, dá prática, temos que não atingiria este patamar, mesmo sendo reincidente. De antemão, se vislumbra que neste caso em concreto não há necessidade de sua custódia cautelar. Considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP.

Ante ao exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade às autuadas Bruna Pereira Alves da Silva, Stephany Gonçalves Pedroso, Keitiane Soares da Cruz, Suzimara Maria Borges de Arruda, Maisa de Oliveira Almeiad, Larissa de Souza Duarte, Sintia Gomes dos Santos, Nayane Gonçalves Sabino, Kamila Dias dos Santos e Jully Henne Passos Meneses, qualificadas nos autos, pela suposta prática do crime disposto no art. 304, do Código Penal.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam: [...]

As medidas cautelares vigerão até a sentença penal com trânsito em julgado.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.

Em observância a Resolução do CNJ n.º 251, de 04.9.2018 e Provimento n.º 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, na forma do art. 2.º, §9.º expeça o Alvará de Soltura em favor das autuadas. Cabe ao gestor judiciário certificar o seu imediato cumprimento, caso não o seja em 24 horas informe a Corregedoria-Geral da Justiça como determina o art. 3.º do retromencionado Provimento.

Uma vez que foi homologada a prisão em flagrante e colocado em liberdade, não é nem em tese o caso de conversão em prisão preventiva, por isso, não se faz audiência de apresentação da pessoa presa (“audiência de custódia”) [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito -
ID 239148742)

Em 24.8.2023, fora interposto este Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial (ID 239148755).

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares [
“1 - Compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado e justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação; 2 - Não se ausentar da comarca sem autorização judicial; 3 - Fornecimento de número de telefone celular, no ato de sua soltura, onde possa ser contatado para os atos judiciais vindouros; 4 - Proibição de realizar visitas em unidades prisionais; 5 - Recolhimento noturno obrigatório à partir das 20hrs até às 6:00 da manhã seguinte”
] ao considerar ser a recorrida tecnicamente primária e, também, a possibilidade de regime inicial diverso do fechado, no caso de eventual condenação.

Verificam-se que os registros criminais da recorrida referem-se a ações penais por falsificação de documento público e uso de documento falso, em fase de citação (PJE NU 1020542-33.2023.8.11.0002); roubo, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo, com a instrução encerrada (PJE NU 1008061-38.2023.8.11.0002), nas quais ela se encontra em liberdade provisória desde 6.3.2023.

No termo circunstanciado por posse de drogas para uso, foi oferecida proposta de transação penal, cuja aceitação depende de audiência preliminar (PJE NU 1006674-85.2023.8.11.0002).

Nesta ação penal sobre uso de documento falso [carteira de visitante falsificada] e apreensão de maconha [331,76g - trezentos e setenta e um gramas, setenta e seis centigramas], ocorrida no dia 20.8.2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, e não há denúncia até a presente data (PJe NU 1028508-47.2023.8.11.0002).

A decisão que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares foi proferida em 21.8.2023,
há mais de um ano, a elidir contemporaneidade que justifique a prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP, Relator; Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.11.2019).

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode
avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024